Tribunal: STF
Processo: AI 114226
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-27
Data de publicação: 1987-02-27

Ementa:
PREQUESTIONAMENTO. CONCEITO.
POUCO IMPORTA O CONCEITO QUE O RECORRENTE POSSA TER DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO VENTILADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO A QUESTÃO
FEDERAL SUSCITADA, E NÃO SANADA A OMISSAO MEDIANTE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, DESCABE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. E O QUE PRESCREVEM AS
SUMULAS 282 E 356.
AGRG IMPROVIDO.